Tribunal: TJPA
Processo: 0004037-24.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004037-24.2019.8.14.0104

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0004037-24.2019.8.14.0104

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BREU BRANCO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.096/2018 DE BREU BRANCO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.096/2018 do município de Breu Branco, que restringia o corte de energia elétrica e impunha sanções à concessionária. A embargante sustenta que o acórdão omitiu-se quanto à fixação de honorários advocatícios, considerando irrisório o valor de R$ 100,00 fixado sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o valor dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor simbólico da causa, é adequado à complexidade e relevância do caso, que envolve a inconstitucionalidade de uma norma municipal; (ii) se, diante da natureza do proveito econômico inestimável, é cabível a majoração dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal reserva à União a competência privativa para legislar sobre energia elétrica, o que torna a norma municipal inconstitucional.

4.

A decisão que declara a inconstitucionalidade de uma norma municipal que impõe restrições ao corte de energia elétrica e sanções à concessionária resulta em um proveito econômico intangível e de grande impacto para a parte vencedora, o que justifica a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

5.

O valor fixado de R$ 100,00 é desproporcional à complexidade da matéria e ao benefício obtido, sendo cabível a majoração dos honorários para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:

2.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa quando o valor da causa for simbólico ou inestimável, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado pelos advogados.

3.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível, com base no art. 85, §8º, do CPC, em casos em que o proveito econômico é intangível ou de difícil mensuração.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 21, XII, "b", e 22, IV; CPC, arts. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 3343/DF; RE 581947/RO; TJPA, Apelação Cível nº 08040395920228140005.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER

e
ACOLHER
os Embargos de Declaração, para majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado embargado (ID 30302036):

“Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LEI MUNICIPAL Nº 1.096/2018 DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO. NORMA LOCAL QUE RESTRINGE O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIAS ESPECÍFICOS E IMPÕE SANÇÕES À CONCESSIONÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ARTS. 21, XII, “B”, E 22, IV). PRECEDENTES DO STF E DO TJPA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que julgou improcedente a ação declaratória c/c obrigação de não fazer ajuizada em face do Município de Breu Branco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Municipal nº 1.096/2018, ao vedar o corte de energia elétrica em sextas-feiras, fins de semana, feriados e vésperas, cominando ainda multas às concessionárias, configura legítima proteção do consumidor e exercício de competência suplementar municipal ou se invade a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para explorar e legislar sobre energia elétrica (CF, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV).

4. A lei municipal que restringe o corte e impõe sanções interfere diretamente na prestação do serviço público federal e nos contratos de concessão, configurando usurpação de competência legislativa.

5. A disciplina federal e regulatória (Lei nº 14.015/2020 e Resolução ANEEL nº 1.000/2021) já contempla restrições ao corte em determinados dias, sendo indevida sobreposição normativa municipal.

6. Precedentes do STF (ADI 3343/DF; RE 581947/RO) e do TJPA reconhecem a inconstitucionalidade formal de leis locais que regulam fornecimento de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.”

Inconformado, a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
opôs os presentes embargos de declaração (ID 30676880), com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de omissões no acórdão embargado. A embargante argumenta que a decisão não abordou adequadamente a fixação de honorários advocatícios, o que constitui uma omissão relevante. Ela afirma que, embora o acórdão tenha sido claro ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.096/2018 e tenha invertido o ônus sucumbencial, a fixação de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) foi incompatível com o trabalho realizado. A embargante alega que o valor é irrisório, considerando o tempo de tramitação do processo e a complexidade técnica da matéria discutida.

O acórdão também não teria fixado os honorários de forma equitativa, conforme previsto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil (CPC), dado que o proveito econômico da decisão é inestimável. A embargante argumenta que o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal garante à concessionária a não aplicação de multas e sanções administrativas indevidas, o que representa um grande proveito econômico.

Por fim, requer que os honorários sejam fixados com base na equidade, em um valor condizente com a relevância da tese constitucional debatida e com o trabalho desenvolvido, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Regularmente intimada, a parte embargada
não apresentou contrarrazões
aos Embargos de Declaração, conforme
Certidão
de ID 31468625.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado omitiu-se quanto à fixação dos honorários advocatícios, tendo sido fixados em percentual sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), o que resultaria em uma quantia irrisória (R$ 100,00), desproporcional à complexidade da matéria discutida e ao benefício econômico inestimável obtido com a decisão.

A argumentação da embargante é no sentido de que, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários em casos como este, onde o proveito econômico é inestimável e o valor da causa simbólico, deve ser feita por apreciação equitativa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para a condução da demanda.

Verifica-se que assiste razão à embargante. De fato, a fixação dos honorários advocatícios, considerando o percentual fixado sobre o valor da causa, não condiz com a natureza da ação e o proveito econômico inestimável obtido com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.096/2018.

A decisão no presente caso, que impõe à concessionária a não aplicação de sanções e multas indevidas, representa uma segurança jurídica significativa e de difícil mensuração monetária, já que o benefício alcançado é intangível e tem impacto amplo, não só no Município de Breu Branco, mas também nas relações contratuais com a concessionária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) tem se consolidado no sentido de que, em casos onde o valor da causa é baixo ou inestimável, como no presente caso, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora.
2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1 .808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878 .495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022.3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2050169 SP 2023/0028630-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023) (Grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA À SAÚDE PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Altamira, exclusivamente para reduzir os honorários sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria, de 10% sobre o valor da causa (R$ 400.000,00) para o montante fixo de R$ 3.000,00. O agravante pleiteia o restabelecimento do valor percentual fixado na sentença, com base no art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC. 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública, cujo objeto é o fornecimento de tratamento médico especializado, sem condenação líquida ou proveito econômico mensurável.
3. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC se justifica quando o proveito econômico da demanda é inestimável, como ocorre em ações de obrigação de fazer relativas ao direito à saúde, que não envolvem condenação pecuniária líquida.
4. O valor da causa, embora alto, não reflete necessariamente um proveito econômico objetivo e quantificável, sendo apenas estimativo e meramente instrumental para fins de alçada e competência.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) autoriza o arbitramento por equidade em ações contra o poder público que visem garantir o direito à saúde, dada a impossibilidade de mensuração econômica direta do benefício obtido. 6. A redução dos honorários para R$ 3.000,00 considera os critérios legais do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade diante da baixa complexidade da demanda e da atuação limitada da parte adversa.
7. O precedente REsp 1746072/PR, citado pelo agravante, é inaplicável ao caso concreto, por tratar de hipótese com condenação líquida, o que não se verifica nos autos. 8. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08040395920228140005 27316486, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Percebe-se, que os tribunais pátrios se inclinam pelo entendimento de que, quando o proveito econômico é inestimável, a fixação por equidade é a medida adequada para garantir uma justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, em especial quando o valor da causa não reflete o real impacto da decisão para as partes envolvidas.

No caso específico, a ação declaratória de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.096/2018 tem grande relevância, pois a questão tratada envolve a competência da União sobre a regulação de serviços públicos essenciais, como a energia elétrica. A norma municipal impugnada restringia o corte de fornecimento de energia elétrica e impunha sanções à concessionária, o que afeta diretamente os contratos de concessão e a política pública nacional de energia elétrica. O benefício da decisão, portanto, é de grande envergadura para a parte vencedora, e a fixação de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) se mostra irrisória diante do trabalho jurídico realizado.

Portanto, a majoração de honorários quando os valores fixados são irrisórios, utilizando-se da apreciação equitativa prevista no artigo 85, § 8º, do CPC reflete perfeitamente ao presente caso.

Diante do exposto, concluo que a decisão do acórdão embargado deve ser retificada para acolher a tese da embargante. Afixação de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa desponta como desproporcional e injusta. O valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a natureza inestimável do proveito econômico e a relevância do trabalho desenvolvido pelos advogados da embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para
majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026